Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709755-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DE PROVENTOS DA PARTE EXECUTADA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 2.1. Tem-se por cabível a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada, quando observado que o montante atingido pela constrição judicial não se mostra excessivamente oneroso, de modo a comprometer o seu direito a uma vida digna. 3. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao cabimento da penhora decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 489, § 1o, III do Código de Processo Civil de 2015. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.994.845/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010